Tribunal: STF
Processo: ARE 1490649
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo interno. Recurso extraordinário. Violação aos arts. 5º, II, LIV, LV, 37 e 93, IX, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Repercussão geral. Súmulas 279 e 636 do STF. Decadência. Prescrição. Pedido não reconhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.



    2. O recurso extraordinário questionava acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, referentes a débito de IRPF.



    3. O acórdão recorrido rejeitou as alegações de nulidade da sentença, ausência de prestação jurisdicional, decadência e nulidade da notificação por edital.



    4. Sustenta-se, no agravo interno, a violação aos arts. 5º, II, LIV, LV, 37 e 93, IX, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão impugnada violou os arts. 5º, II, LIV, LV, 37 e 93, IX, da Constituição Federal, e se o recurso extraordinário deveria ter sido conhecido.



    III. Razões de decidir



    6. O recurso extraordinário não merece provimento, pois a alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal não se configura, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou sua decisão, mesmo que sucintamente.



    7. A alegada violação dos princípios da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa constitui ofensa reflexa, insuscetível de conhecimento em recurso extraordinário, conforme jurisprudência do STF.



    8. O exame da matéria dependeria de análise da legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 636 do STF.



    9. A matéria relativa à alegada violação dos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal não possui repercussão geral.



    10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo interno conhecido e não provido.